Tribunal: TJDFT
Processo: 0731395-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731395-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JAMES PONTES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0732078-36.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens do executado por meio do sistema CNIB (ID no 242216499, PJe-1). A demanda originou-se de cumprimento de sentença, em que o agravante busca o recebimento de honorários advocatícios no valor de R$ 70.398,93. Diante da ausência de bens penhoráveis localizados em nome do executado, o agravante requereu, como última medida, a indisponibilidade de bens via CNIB, o que foi indeferido pelo juízo de origem. Inconformado, o agravante sustenta que a decisão agravada contraria jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que admite a decretação de indisponibilidade de bens via CNIB como medida excepcional para garantir a efetividade da execução, especialmente diante da inércia do executado e da ausência de bens localizados. Argumenta que o pedido encontra respaldo no princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) e na garantia constitucional da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF). Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a restrição de bens pelo sistema CNIB. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para que seja decretada a indisponibilidade de bens da executada por meio da CNIB, (ID no 74601242). Preparo efetuado (ID no 74608910). É o relatório do necessário. DECIDO. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. No caso dos autos, embora haja aparente evidência do direito vindicado pelo agravante para que ocorra a pesquisa de bens, não verifico, em um juízo primário de cognição, risco de dano grave ou de difícil reparação que motiva a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não havendo risco de dano irreparável até a decisão de mérito do presente recurso. A decisão agravada encontra respaldo na regulamentação do sistema CNIB, instituído pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, que não se presta à pesquisa de bens penhoráveis, mas sim à averbação de ordens de indisponibilidade já decretadas. Ademais, o juízo de origem fundamentou adequadamente a necessidade de diligência por parte do exequente, especialmente diante da ausência de gratuidade de justiça. Isso porque trata-se, na origem, de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais que já perdura alguns anos, não havendo o periculum in mora comprovado. Assim, em que pese o pedido de efeito suspensivo da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento por esta 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo acerca da presente decisão. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador